Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PAGAMENTO DEVIDO. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), ao argumento de que a recorrente não apresentou requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. Em seu recurso, a recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, importa renúncia ao prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente julgado no STJ: AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014, o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional.
IV. No caso em análise, restou comprovado nos autos o reconhecimento de créditos referentes a despesas de exercícios findos, sendo R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) relativa a março de 2011, além de R$ 2.922,68 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), relativa a fevereiro de 2022 (ID 49757583). A sentença pronunciou a prescrição do crédito relativo a março de 2011. No entanto, o crédito reconhecido na via administrativa se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da referida declaração, a qual reconhece o direito da parte autora a receber a dívida cobrada por intermédio da presente demanda.
V. Desse modo, comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Nesse mesmo sentido: “(...) 4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2022)”.
VI. Ante o exposto, não há de se falar em prescrição da pretensão notadamente quando a declaração acostada aos autos foi emitida em 10/11/2022 e a ação foi proposta em 24/02/2023.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acrescentar à condenação do Distrito Federal a quantia de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
VIII. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.